Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742026-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARIA BARBOSA RODRIGUES DE VASCONCELOS AGRAVADO: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O A recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para dar continuidade ao feito mesmo sem recolhimento das custas, até a análise colegiada sobre a concessão de justiça gratuita. Anoto, no entanto, que a comprovação mais recente da renda foi apresentada ao ID 155213675 da origem. O documento é de dezembro de 2022 e demonstra o recebimento de benefício de R$ 5.092,14 (cinco mil noventa e dois reais e quatorze centavos) em agosto daquele ano. A prova sobre a renda recebida, por tanto, tem mais de um ano e está desatualizada. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, trazer um extrato atualizado de sua renda. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator